Tribunal: CARF
Processo: 19985.724439/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19985.724439/2016-99
ACÓRDÃO
2302-004.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMIR DE BOMFIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DEPENDENTES.
COMPROVAÇÃO.
DECLARAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. RESPONSÁVEL FINANCEIRO.
GLOSA INDEVIDA.
Comprovadas as despesas de instrução com dependentes, mediante
declarações emitidas pelas instituições de ensino atestando o contribuinte
como responsável financeiro e observado o limite legal, deve ser afastada a
glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724439/2016-99
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 36/38):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 25/28, lavrada em face
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-
Calendário de 2013, tendo sido apurado saldo de Imposto a Restituir no valor de
R$ 2.385,13.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
Dedução Indevida com Despesas de Instrução no valor de R$ 6.460,92:
“ o contribuinte devidamente intimado em 28/08/2015, não apresentou os
comprovantes de pagamentos com Despesa de Instrução referente ao ano-
calendário de 2013.
Não há previsão legal para deduzir despesas com cursos de idiomas.” Cientificado
em 27/09/2016, fl. 30, o contribuinte apresentou impugnação em 26/10/2016, fl.
03, contesta o valor de R$ 6.460,92, alegando se tratar de despesas de instrução
de seus filhos Almir Bomfim Junior e Kauane Cristhiane de Bomfim.
Os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 21a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 66/96):
I - Seja considerada na sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
referente ao Exercido de 2014, Ano-Calendário 2013, dedução do valor de R$
6.460,92 referente despesas de Instrução de seus filhos Almir de Bomfim Júnior e
Kauane Crlsthine de Bomfim.
II - As deduções destas despesas com instrução foram efetuadas conforme prevê
o "caput" de art. 73 do RIR/1999.
III - Nas despesas do dependente Almir de Bomfim Júnior foi utilizada a dedução
no valor de RS 3.230,46, sendo que o valor pago ao POSITIVO EDUCACIONAL
LTDA, CNPJ 02.343.359/0001-97, e informado na declaração de ajuste totaliza RS
12.672,00; bem como nas despesas da dependente Kauane Cristhlne de Bomfim
foi utilizada a dedução no valor de R$ 3.230,46, sendo que o valor pago a Asseij
Colégio Nossa Senhora do Rosário, CNPJ 60.618.180/0003-91, e informado na
declaração de ajuste totaliza R$ 6.868,10; portanto os valores utilizados para cada
dependente estão dentro do limite individual de RS 3.230,46.
FV- Para comprovar a veracidade das despesas pagas no ano calendário de 2013,
está sendo anexado ao presente as declarações emitidas pelo POSITIVO
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724439/2016-99
3
EDUCACIONAL LTDA. CNPJ 02.343.359/0001-97 e Asseij Colégio Nossa Senhora do
Rosário, CNPJ 60.618.180/0003-91, bem como os comprovantes mensais já
apresentados anteriormente.
V - Também declara que as despesas com os cursos de idiomas da Influx English
School e Ales Idiomas Ltda, embora tenham sido informadas com o código 01 na
declaração de ajuste, esses valores não foram utilizados, portanto estes não
afetaram em momento algum o valor calculado do imposto de renda devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
1.1 DESPESAS COM INSTRUÇÃO
A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, na Declaração de Ajuste Anual
do IRPF relativa ao Exercício de 2014, Ano-Calendário 2013, do montante de R$ 6.460,92, glosado
pela fiscalização a título de despesas com instrução.
Conforme consignado na decisão recorrida, a DRJ entendeu que o sujeito passivo
está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, as
deduções informadas, tendo concluído que os documentos apresentados na impugnação (fls.
09/12) não seriam suficientes para afastar a glosa.
No entanto, em sede recursal, o Recorrente apresentou declarações emitidas pelas
próprias instituições de ensino responsáveis pela prestação do serviço educacional, quais sejam:
Positivo Educacional Ltda. (CNPJ 02.343.359/0001-97) e ASSEIJ – Colégio Nossa Senhora do
Rosário (CNPJ 60.618.180/0003-91), que atestam os pagamentos efetuados no ano-calendário de
2013, bem como indicam o Recorrente como responsável financeiro pelas despesas de instrução
de seus dependentes Almir de Bomfim Júnior e Kauane Cristhiane de Bomfim.
Tais declarações configuram documentação idônea e pertinente, apta a comprovar
a efetiva realização das despesas e sua vinculação à educação dos dependentes, satisfazendo o
ônus probatório exigido pela legislação aplicável. Ademais, verifica-se que o Recorrente deduziu
R$ 3.230,46 para cada dependente, totalizando R$ 6.460,92, valores que se encontram dentro do
limite individual anual previsto para o período, não havendo excesso a ser glosado.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.419 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19985.724439/2016-99
4
Quanto à referência feita no lançamento quanto à inexistência de previsão legal
para dedução de cursos de idiomas, observo que o Recorrente esclareceu que, embora tais
despesas tenham sido informadas na declaração sob código inadequado, não foram utilizadas no
cálculo do imposto, não tendo interferido no valor do tributo apurado, motivo pelo qual tal
circunstância não sustenta, por si só, a manutenção da glosa das despesas educacionais
devidamente comprovadas.
Diante do conjunto probatório apresentado, concluo que restou demonstrado que
as despesas glosadas referem-se a instrução regular de dependentes, com comprovação suficiente
e dentro dos limites legais, devendo ser afastada a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 55
DF CARF MF
Original